Tribunal: TJBA
Processo: 8141446-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141446-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISINEIDE DO ROSARIO SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NO CADASTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrente/autora sustenta, em síntese, a presença de ato ilícito e o cabimento da indenização por dano moral, diante da existência da dívida jamais contraída, porém registrada em seu nome pelo Réu em plataforma de negativação.

2. Tratando-se de relação consumerista, há responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC), sendo, contudo, necessária não apenas demonstração da ilegalidade da negativação, mas também a inexistência de inscrição preexistente à efetuada pelo réu (Enunciado de Súmula nº 385 do STJ), para configurar o dano moral e ensejar indenização.

3.
A demonstração da cessão de crédito não isenta o cessionário de comprovar a própria existência da dívida, o que não ocorreu, uma vez que o réu/apelado não logrou demonstrar a legitimidade da dívida que motivou a negativação do nome do autor/apelante, pois não apresentou nenhum documento que comprove a contratação dos serviços da empresa cedente pelo autor, não restando demonstrado a origem da dívida constante no termo de cessão.

4. A ausência de notificação do consumidor devedor sobre a cessão de crédito não é capaz de isentá-lo do cumprimento da obrigação ou de impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como, por exemplo, o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito.

5. O apelado não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresentou documentos suficientemente comprobatórios de existência de relação jurídica entre as partes, não demonstrando que houve contratação de seus serviços pela acionante e inadimplemento por parte desta última.

6. A inclusão do nome da acionante em sistemas de proteção ao crédito, no contexto apresentado, fere as determinações do Código de Defesa do Consumidor e configura falha na prestação do serviço, motivo pelo qual reconhece-se a inexistência do débito discutido e a ilegalidade da negativação, sendo devida a exclusão do apontamento discutido da plataforma de proteção ao crédito.

7. Não é o caso de aplicar-se o entendimento constante do Enunciado de Súmula nº 385 do STJ, pois inexiste qualquer inscrição preexistente à negativação promovida pelo réu, sendo esta dívida ao qual o réu deu causa a que inaugurou a inserção do nome do autor na plataforma de inadimplentes.

8. Danos morais configurados e fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), por evidenciar-se razoável, proporcional e dentro dos parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, e que deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8141446-65.2022.9.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ELISINEIDE DO ROSARIO SILVA
, e, como Apelado,
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora